Tribunal: TJBA
Processo: 8035412-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035412-61.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRE LIMA DE SOUZA DA CUNHA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INCONTROVERSO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/REGISTRATO). SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DISPONIBILIZADO POR VIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ILÍCITA DA RÉ. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO ABALO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. REGISTRO FUNDADO EM DÉBITO LEGÍTIMO E INCONTROVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais apenas para reconhecer cumprida a obrigação de exibição do contrato de cartão de crédito, condenando a autora nos ônus sucumbenciais. 2. A apelante afirmou desconhecer a origem da obrigação e sustentou ter buscado sem êxito a exibição do contrato nas plataformas Consumidor.gov e Proteste antes de recorrer ao Judiciário, pleiteando a inversão da sucumbência, a condenação da apelada em danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor e a reforma integral da sentença. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da causalidade justifica a inversão da sucumbência em desfavor da apelada, diante da alegada resistência administrativa ao fornecimento do contrato; e (ii) saber se a conduta da apelada de não fornecer o contrato na via administrativa configura dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor. III. Razões de decidir 4. O princípio da causalidade não tem aplicação na hipótese, pois pressupõe recusa ilícita e injustificada do réu a cumprir obrigação líquida, certa e exigível antes do ajuizamento da demanda, o que não se verifica quando o contrato estava disponível por via eletrônica acessível no sítio institucional da fornecedora, conforme cláusula expressamente prevista no instrumento contratual. 5. A relação contratual entre as partes é incontroversa, tendo a autora realizado compras e efetuado pagamentos ao longo dos anos, o que fragiliza a alegação de total desconhecimento da contratação, sendo a demanda decorrente, em última análise, do próprio inadimplemento da apelante no período de julho a agosto de 2021. 6. A teoria do desvio produtivo do consumidor não prospera quando ausente prova de efetivo abalo à dignidade da consumidora que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo psicológico, reputacional ou patrimonial, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 7. O registro no SCR/REGISTRATO, gerido pelo Banco Central do Brasil, possui natureza técnica e administrativa, decorrendo de imposição normativa obrigatória, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito de natureza privada, razão pela qual sua existência, quando fundada em débito legítimo e incontroverso, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável. Tese de julgamento: "1. O princípio da causalidade não justifica a inversão da sucumbência quando o contrato objeto da demanda estava disponível ao consumidor por via eletrônica, ausente recusa formal e ilícita da fornecedora. 2. A inscrição de débito incontroverso no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/REGISTRATO), por decorrer de obrigação normativa, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável. 3. A teoria do desvio produtivo do consumidor pressupõe prova de efetivo abalo à dignidade que ultrapasse o mero dissabor cotidiano." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, §3º, 373, I e 1.013, §3º, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Resolução CMN nº 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50121194820228130114, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 10.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 10013760520248260344, Rel. Ricardo Hoffmann, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau — Turma IV, j. 15.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035412-61.2025.8.05.0001, da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, em que é apelante ROSEMEIRE LIMA DE SOUZA DA CUNHA e apelada LOJAS RIACHUELO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Presidente José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça